Tribunal: TJES
Processo: 5000026-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000026-75.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO: 23/08/2022

APELAÇÃO CÍVEL 5000026-75.2019.8.08.0024

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Em relação a este processo, eu preciso fazer aqui uma retificação.

Trata-se aqui de continuação de julgamento, já tendo o Desembargador Raimundo proferido voto em sessão pretérita, consoante notas taquigráficas que estão nos autos.

Então considerando também que o Desembargador Samuel já registrou o voto, o julgamento está concluído.

Eu então proclamo o julgamento, por maioria de votos, dar parcial provimento à apelação.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminente Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor apreciar a questão jurídica retratada no bojo da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da
SENTENÇA
(ID 1851405) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL,
que acolheu parcialmente os pedidos deduzidos em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
para reduzir a multa aplicada em sede do Processo Administrativo nº 3316/2012, pelo PROCON MUNICIPAL, do valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em seu Voto, o Eminente Relator, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA negou provimento ao Recurso de Apelação Cível para manter íntegra a Sentença objurgada, considerando que a iterativa Jurisprudência desta Egrégia Tribunal de Justiça tem estabelecido o patamar entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como razoável e proporcional ao sancionamento, no âmbito de apuração de infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

Por sua vez, o Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA proferiu Voto divergente, para manter a multa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, registrando que
“a dosimetria da pena seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do
Decreto Municipal nº 11.738/2003
, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, cuja higidez não foi maculada pelo arbitramento do faturamento bruto mensal do banco reclamado, porquanto admitido pelo artigo 39, parágrafo único, da norma local, nas hipóteses de falta ou inaceitabilidade de informações prestadas pelo infrator.”

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.” (grifamos)

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Artigo 3
o
. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Artigo 4º
. No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda: (...)

III -
fiscalizar as relações de consumo.

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;”

“
Artigo 5º
. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Já no contexto da sanção administrativa aplicada, sabe-se que a multa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

6 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

7
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.”

(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor sancionatório superior a R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, haja vista que as rubricas impugnadas no Contrato de Financiamento firmado entre o Recorrido e o consumidor RUBNES TEIXEIRA DO NASCIMENTO SIQUEIRA, assumem a importância da cobrança alegadamente indevida de
R$ 1.536,35 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme se avaliado da Reclamação 3316/2012 (Id. n 1851386 - pág. 01),
motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, para casos semelhantes ao dos autos,
in litteris:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A . EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA DE APARELHO CELULAR POR PARTE DA CONSUMIDORA. ADEQUADO O QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A I.I. A Recorrente faz parte do mesmo grupo econômico que se apresenta ao mercado de consumo com o nome de Oi, nele incluídas as pessoas jurídicas Paggo Administradora de Crédito Ltda, Oi Móvel e TNL PCS S/A, motivo pelo qual não há que se falar em suposta ilegitimidade para figurar na Lide, sobretudo em razão da Teoria da Aparência. Precedentes. I.II. Preliminar rejeitada II. MÉRITO II.I. Em detida análise do acervo documental apresentado, não há qualquer indício que comprove que, de fato, houve a compra, por parte da consumidora, de aparelho celular na empresa Oi Campo Grande, a qual justificaria a inclusão em sua fatura do montante de R$ 70,00 (setenta reais) a ser cobrado mensalmente. II.II. Os documentos de fls. 54/57 referem-se, tão somente, à ficha cadastral da consumidora e à sua adesão aos planos OI CONTA TOTAL LIGHT e OFERTA CRÉDITO OI PAGO, inexistindo qualquer menção a compra de aparelho celular, único valor contestado por aquela em suas faturas.
II.III. Não há que se falar em minoração ou majoração do montante arbitrado pelo Juízo a quo quando da prolação da Sentença no importe de 7.000 (sete mil) por entender que o quantum está em consonância com os parâmetros de dosimetria utilizados pelo Procon em situações desse jaez. IV. Recursos conhecidos e improvidos
.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, CONHECER dos Recursos de Apelação Cível e Apelação Voluntária, REJEITAR a Preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença proferida pelo Juízo a quo, majorando a condenação pro rata em honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(
TJES
, Classe: Apelação, 024120459847, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

3. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso improvido.”

(
TJES,
Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

Assim, entendo
cabível a redução do valor da multa para
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
conforme fixado pelo Magistrado
a quo,
mantendo-se, igualmente, o caráter pedagógico da medida, especialmente
, sem resultar no enriquecimento sem causa em benefício do FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Subsiste, outrossim, questão não apreciada pelos Eminentes Pares que me precederam, alusiva à imposição de condenação da Fazenda Pública Estadual a arcar com as custas processuais finais, que também se afigura matéria de irresignação recursal, impondo-se, neste particular, suscitar QUESTÃO DE ORDEM, a ser submetida à apreciação do Eminente Relator, sem prejuízo de nesta oportunidade, manifestar Voto, no tocante ao universo das matérias atinentes ao Recurso de Apelação Voluntária
.

Neste contexto, resta assente na
jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível
, “
No que diz respeito à condenação do requerido/embargado ao reembolso das custas e despesas processuais da autora/embargante, anoto que o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, porém, permanece a sua obrigação de ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210040604, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021)

Isto posto, acompanho, parcialmente, o Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, pelo que conheço do Recurso de Apelação Voluntária para conferir-lhe parcial provimento, exclusivamente, para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais finais, nos termos da fundamentação retro aduzida, sem prejuízo de suscitar Questão de Ordem, nesta oportunidade, para que a matéria em comento, relacionada à condenação em custas processuais, seja objeto de apreciação pelo Eminente Relator que me antecedeu na votação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Acompanho o Eminente Relator, com o acréscimo trazido no voto do não menos Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho quanto à isenção da Fazenda Pública ao pagamento das custas finais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000026-75.2019.8.08.0024

RECORRENTE :
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO :
BANCO ITAUCARD S/A

VOTO (VOGAL)

Considerando a reformulação do voto de relatoria no tocante
à isenção da Fazenda Pública ao pagamento das custas finais efetivamente estatais
, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000026-75.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e
passo ao exame de mérito.

BANCO ITAUCARD S/A
,

ora apelado, opôs estes embargos à execução ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pretendendo o reconhecimento da extinção do crédito exequendo, ante a nulidade do Processo Administrativo nº 3316/2012, no qual fora aplicada multa pelo PROCON MUNICIPAL no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),
e, subsidiariamente, a redução deste valor para patamar razoável a proporcional.

Por meio da sentença ID 1851405, o magistrado de 1º grau julgou procedentes em parte os pedidos iniciais por considerar que a decisão administrativa que impôs a aplicação de multa ao autor foi devidamente motivada, embasada
descumprimento de normas consumeristas, que culminaram na cobrança de tarifas abusivas em contrato de financiamento firmado entre o embargante e consumidor Rubens Teixeira do Nascimento Siqueira. E
ntendeu, contudo, que a multa aplicada encontra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual procedeu a sua redução ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformado, o município apelante sustenta, em síntese, que:
a)
nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.ºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que traz, portanto, critério objetivos que devem ser observados, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade;
b)
a redução do valor da multa com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade desconsidera o Decreto Municipal n.º 11.738/03, motivo pelo qual depende de declaração de inconstitucionalidade pelo eg. Tribunal Pleno, nos termos da súmula nº 10 do Supremo Tribunal Federal
; e
c)

na eventualidade de se manter a sentença recorrida, deve-se condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto permaneceu a obrigação ao pagamento da multa, ainda que seu valor tenha sido reduzido
.

Pois bem.

Quanto ao valor da multa, reduzida pelo juízo
a quo
para R$ 7.000,00 (sete mil reais) -,
pontuo, inicialmente, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos (multa aplicada pelo Procon em caso de não comparecimento a audiência)
tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO MULTA APLICADA PELO PROCON NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA AINDA DENOTA EXORBITÂNCIA READEQUAÇÃO NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS APELAÇÃO DO BANCO ITAUCARD S/A PROVIDO PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 1 De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2 Constatada a exorbitância da quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrente, mesmo com a redução promovida pelo juízo originário, considerando os parâmetros do art. 57 do CDC, devendo ser redimensionada para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se demonstra mais condizente com as peculiaridades do caso, pois cumpre a função pedagógica e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3 Além disso, os ônus sucumbenciais também devem ser redimensionados, ante a configuração de sucumbência recíproca. 4 Apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A conhecida e provida. Apelação do Município de Vitória julgada prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200071213, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Somente por ocasião da interposição do recurso de apelação o apelante aduziu que a decisão administrativa é nula por perda do objeto, o que implica em inovação recursal e inviabiliza que quanto a tal aspecto o recurso não há de ser conhecido. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma da elaboração da apelação, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 3. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 4. Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas. 5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6. A multa administrativa fixada no valor de R$ R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de cobrança indevida de taxa de seguro embutida no parcelamento da fatura do seu cartão de crédito. 7.
Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO - REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O não comparecimento em audiência de conciliação designada pelo Procon de Vitória, após devida intimação, é caracterizado pelo art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/1997 como desobediência e confere ao órgão a aplicação de sanções administrativas, motivo pelo qual não há mácula no ato administrativo impugnado quanto ao ponto. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 3.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA PUNITIVA PEDAGÓGICA. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, VANTAGEM AUFERIDA E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De início, convém remontar à firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nessa perspectiva, A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. A multa aplicada pelo Procon possui natureza punitiva pedagógica, não sendo adequado falar em enriquecimento sem causa ou mesmo ilícito na hipótese, até mesmo porque o valor arrecadado nem mesmo se destina ao consumidor. Nesse sentido, devo destacar: a multa aplicada não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 3. é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...] (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018). 4. De acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5
. O valor da multa aplicado no montante de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), em desfavor da UNIVERSO ONLINE S/A referente ao processo administrativo nº 728/2011, sobretudo pelo não comparecimento à audiência de conciliação, embora devidamente notificada para tanto, mostra-se desproporcional e incompatível, razão pela qual entendo que a redução em 50% (cinquenta por cento), isto é, para R$ 12.000.00 (doze mil reais) consignada na r. sentença, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista. Por outro lado, a multa aplicada em desfavor da PAGSEGURO INTERNET LTDA no valor de R$ 4.455,31 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) encontra-se satisfatória à função precípua da multa administrativa. Precedentes do TJES.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151638905, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO IMPLICA EM OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor é a autoridade competente para impor a sanção referente ao PROCON do Município de Vitória, nos termos do disposto no art. 2º, incisos XVII do Decreto nº 12.635/06, decorrendo que não há, por este aspecto, nulidade do processo administrativo. Preliminar de nulidade do processo administrativo rejeitada. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada em R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação por defeito em aparelho eletrônico cujo custo foi de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais). 5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. A interpretação da norma e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa, não afasta a eficácia ou a incidência da legislação municipal, mas, tão somente, redimensiona o valor quanto ao objeto da discussão, razão porque não há violação da cláusula de reserva de plenário e Súmula Vinculante nº 10, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade.
7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da multa devida para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110012812, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

Vale destacar que a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido e o descumprimento da notificação do Procon Municipal, porém verificado que o fornecedor, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida deve ser mantido, porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalto, por oportuno, que
a além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade – como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo
Decreto Municipal n.º 11.738/03
ou sua inaplicabilidade.

Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que
somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Por derradeiro, verifico que a sucumbência foi parcial e deve ser repartida
pro rata
, nos termos do art. 86 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES,
09 de novembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000026-75.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

Na sessão desta c. Segunda Câmara Cível
de 07/12/21
, proferi voto de relatoria, negando provimento ao recurso de apelação cível em epígrafe, e mantendo incólume a sentença recorrida.

Após, na sessão do dia 14/12/2021, foi proferido voto divergente pelo em. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, conferindo parcial provimento à insurgência recursal,
para manter a multa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, registrando que
“
a dosimetria da pena seguiu as diretrizes tra
ç
adas no Cap
í
tulo IV do
Decreto Municipal n
º 11.738/2003
, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, cuja higidez não foi maculada pelo arbitramento do faturamento bruto mensal do banco reclamado, porquanto admitido pelo artigo 39, par
ágrafo ú
nico, da norma local, nas hip
ó
teses de falta ou inaceitabilidade de informações prestadas pelo infrator.
”

Posteriormente, em sessão realizada no dia 25/01/2022, o em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, por sua vez, proferiu voto parcialmente divergente,
acompanhando o voto de relatoria no que toca a manutenção da multa aplicada pelo PROCON, mas afastando a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais finais.

Considerando as questões levantadas nos votos supracitados, na sessão de julgamento do dia 01/02/2022, determinei que os autos fossem baixados de pauta, a fim de reapreciar a questão afeta à isenção do Município recorrente.

Pois bem.

Rememoro que, na origem,
BANCO ITAUCARD S/A
,

ora apelado, opôs estes embargos à execução ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pretendendo o reconhecimento da extinção do crédito exequendo, ante a nulidade do Processo Administrativo nº 3316/2012, no qual fora aplicada multa pelo PROCON MUNICIPAL no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), e, subsidiariamente, a redução deste valor para patamar razoável a proporcional.

Por meio da sentença ID 1851405, o magistrado de 1º grau julgou procedentes em parte os pedidos iniciais por considerar que a decisão administrativa que impôs a aplicação de multa ao autor foi devidamente motivada, embasada
no descumprimento de normas consumeristas, que culminaram na cobrança de tarifas abusivas em contrato de financiamento firmado entre o embargante e o consumidor Rubens Teixeira do Nascimento Siqueira. E
ntendeu, contudo, que a multa aplicada encontra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual procedeu a sua redução ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Quanto ao valor da multa, mantenho o entendimento outrora exposto, de que o valor reduzido estabelecido na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual não deve ser alterado.

Contudo, verifico que, consoante apontado no voto do em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, faz-se necessária a reforma da sentença no tocante à condenação da Fazenda Pública ao reembolso das custas e despesas processuais.

No que
toca a isenção da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, o art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo,
in verbis:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Interpretando tal dispositivo, o c. STJ, no bojo dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou orientação no sentido de que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual.

Neste sentido: “
[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980,
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...]”
(AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020)

Não se inserem no conceito de taxa judiciária, porque não desempenhadas pelo Estado, as despesas postais com a citação, razão pela qual a isenção prevista no art.
39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais),

não abrange tal parcela, as quais são devidas ao final pelo vencido.

A vantagem que a Fazenda Pública possui, e que foi assegurada no recente julgamento do
Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/SP (tema nº 1054)
, é de não precisar antecipar as despesas referente ao ato citatório, contudo o c. STJ reafirmou, na tese repetitiva, a obrigação de custeio de tal parcela
ao final do processo
,
acaso vencida
.

Assim restou assentada a tese repetitiva: “[...] Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte
TESE
: "
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
" (REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021).

No caso vertente, não há registro de que a Fazenda Pública tenha antecipado as despesas postais referentes à citação do exequente. Outrossim, não há registro de que o executado tenha custeado alguma despesa processual para efeitos de se discutir, já que sucumbente em parte a Fazenda Pública, o ressarcimento respectivo.

Desta feita, quanto às custas processuais efetivamente estatais, a Fazenda Pública está isenta do pagamento, bem como do ressarcimento – já que o executado não teve qualquer despesas –,
todavia as despesas postais com a citação são devidas em decorrência da sucumbência ao final da execução fiscal
, nos termos do paradigma
supra
.

Diante de todo exposto, reformulo parcialmente meu voto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
exclusivamente para afastar a condenação do apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de custas processuais finais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

3.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
O art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo. Interpretando tal dispositivo, o c. STJ, no bojo dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou orientação no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual.

5.
Não se inserem no conceito de taxa judiciária, porque não desempenhadas pelo Estado, as despesas postais com a citação, razão pela qual a isenção prevista no art.
39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais),
não abrange tal parcela, as quais são devidas ao final pelo vencido.

6.

No caso vertente, não há registro de que a Fazenda Pública tenha antecipado as despesas postais referentes à citação do exequente. Outrossim, não há registro de que o executado tenha custeado alguma despesa processual para efeitos de se discutir, já que sucumbente em parte a Fazenda Pública, o ressarcimento respectivo.

7.

Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.